Tribunal: CARF
Processo: 10140.727771/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.727771/2019-15
ACÓRDÃO
2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ROQUE FACHINI FILHO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
2
O presente caso refere-se à Notificação de Lançamento no 9147/00151/2019 de fls.
03/09, emitida em 18.10.2019, em que o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$9.107.596,20, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2015, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Nathália”, cadastrado na RFB sob
o no 1.920.743-3, com área declarada de 7.257,6 ha, localizado no Município de Rio Verde de
Mato Grosso/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2015 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9147/00021/2019 de fls. 17/19,
recepcionado em 19.03.2019, às fls. 20, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), nos termos do art. 10, §3o, I, do Decreto no 4.382/2002;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário;
4o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou
parte dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem
as restrições de uso para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
5o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado
área do imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável
para a atividade rural;
6o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2015, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2015 no valor de R$:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
3
Lavoura - Aptidão Boa - R$11.455,55;
Lavoura - Aptidão Regular - R$6.397,66;
Lavoura - Aptidão Restrita - R$4.631,55;
Pastagem Plantada - R$4.476,77;
Preservação da Fauna ou Flora - R$2.947,73.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 22, acompanhada
dos documentos de fls. 23/86.
A fiscalização emitiu, em 26.08.2019, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9147/00184/2019 de fls. 87/92, recepcionado em 29.08.2019, às fls. 93, para dar conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e oportunizar ao contribuinte
novo prazo para apresentação de documentos de prova.
Em 12.09.2019, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 94/118 e, em
16.10.2019, apresentou a correspondência de fls. 119/122.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2015, a fiscalização resolveu glosar as áreas de preservação
permanente de 58,1 ha, de reserva legal de 1.451,5 ha e de interesse ecológico de 5.748,0 ha, que
correspondem à área total do imóvel, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$12.192.768,00 (R$1.680,00/ha), que considerou subavaliado, para o arbitrado de
R$21.393.445,24 (R$2.947,73/ha), com base no menor valor por aptidão agrícola constante no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente aumento da área e do
VTN tributáveis e disto resultando imposto suplementar de R$4.278.679,04, como demonstrado
às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/07 e 09.
Cientificado do lançamento, em 25.10.2019 às fls. 123, ingressou o contribuinte, em
14.11.2019 às fls. 124 e 173, com sua impugnação de fls. 124/150, acompanhada do documento
de fls. 151/167, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Requer o cancelamento do lançamento de ofício, em especial, pela ocorrência dos
seguintes erros e equívocos:
a. Não considerou a DITR original e seu pagamento, restringindo a fiscalização
à declaração retificadora;
b. Ignorou o VTN apurado em Laudo de Avaliação, confeccionado de acordo
com as normas da ABNT; atendendo a todos os requisitos exigidos pela
RFB;
c. Ignorou documentos oficiais (CAR e SISLA) comprobatórios de área de
interesse ecológico para proteção de ecossistemas (uso restrito);
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
4
d. Desconsiderou o correto grau de utilização do imóvel, que é de 100,0%
aplicando erroneamente a alíquota máxima de 20,0% quando deveria ser
de 0,45%;
e. Desrespeitou o caráter vinculante de Súmula do CARF ao não respeitar
reserva legal averbada na Matrícula do imóvel, bem como desrespeitou a
comprovação documental da existência de reserva legal, preservação
permanente, vegetação nativa, uso restrito, demonstrada pelo CAR e SISLA
no Laudo apresentado;
2. Discorre sobre os direitos e garantias individuais previstos no art. 5o da
Constituição da República, isso porque requereu à fiscalização a disponibilização do
Laudo Técnico de Avaliação do imóvel realizado pelo Município, para garantia de
ampla defesa e do contraditório em processo administrativo, requerendo anulação
de todos os atos posteriores ao requerimento mencionado, para que possa tomar
conhecimento, com cópias e vistas de processos administrativos, sob pena de
prejudicar os seus direitos constitucionais e que são repetidos e regulamentados
pela Lei de Processo Administrativo Federal;
3. Efetua o cotejamento, de forma detalhada, entre o que consta na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal e os documentos apresentados em resposta à
intimação inicial, para contestar a glosa da área de interesse ecológico e o
arbitramento do VTN;
4. Contesta a aplicação da alíquota de 20,0%, afirmando que o imóvel é produtivo;
5. Diz que, além do Governo Federal, o Estado de Mato Grosso do Sul reconhece que
a localização da fazenda Santa Nathália possui 100,0% da área localizada em uso
restrito, que deve ser excluída de tributação e o restante da área destina-se à
reserva legal;
6. Pelo exposto e por todo mais que nos autos constam, requer o cancelamento do
lançamento de ofício, em decorrência dos seus vícios, nulidades e ilegalidades, em
especial em razão de que:
a. Não considerou a DITR original e seu pagamento, restringindo a fiscalização
a DITR retificadora;
b. Ignorou o VTN apurado em Laudo de Avaliação, confeccionado de acordo
com as normas da ABNT atendendo a todos os requisitos exigidos pela RFB;
c. Ignorou documentos oficiais (CAR e SISLA) comprobatórios de área de
interesse ecológico para proteção de ecossistemas (uso restrito);
d. Desconsiderou o correto grau de utilização do imóvel, que é de 100,0%,
aplicando erroneamente a alíquota máxima de 20,0% quando deveria ser
de 0,45%;
e. Desrespeitou o caráter vinculante de Súmula do CARF ao não respeitar
reserva legal averbada na matricula do imóvel bem como desrespeitou a
comprovação documental da existência de reserva legal, preservação
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
5
permanente, vegetação nativa, uso restrito, demonstrado pelo CAR e SISLA
no Laudo apresentado;
7. Requer que, alternativamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, se
proceda à nova apuração de valores, respeitando o VTN apresentado no Laudo de
Avaliação e considere a declaração original, que acolha as áreas de reserva legal,
APP, vegetação nativa, que respeite a averbação de reserva legal existente na
Matrícula do imóvel e, em especial, que reconheça a veracidade e validade da
comprovação de áreas de uso restrito não incidente de ITR, comprovação essa,
feita com a apresentação do CAR e SISLA contidos no Laudo de Avaliação
apresentado;
8. Requer, ainda, se proceda a restituição dos indébitos tributários decorrentes dos
recolhimentos a maior quando da apresentação da DITR original.
Em 31.03.2020, às fls. 178, o contribuinte retorna aos autos, para apresentar o
Requerimento de fls. 180/186, acompanhado dos documentos de fls. 187/207, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
1. Menciona que, com fulcro no inciso III do art. 3o da Lei no 9.784/99, é direito dos
administrados, dentre outros, formular alegações e apresentar documentos antes
da Decisão, que serão objeto de consideração pelo órgão competente, indicando,
também, o inciso VIII do art. 149 do CTN, quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, além do inciso IV
do mesmo artigo, quando se comprove no caso, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo declaração obrigatória,
casos dentre outros em que o lançamento efetuado é revisto de ofício pela
autoridade administrativa;
2. Assinala que a fiscalização cometeu um erro de fato quando do lançamento,
glosando o total das áreas de interesse ecológico, sem, no entanto, levar em conta,
além do rebanho declarado na DITR e constante do extrato do IAGRO de fls. 85, as
áreas de preservação permanente e reserva legal constantes no CAR, fls. 86 e ADA,
tornando toda a área tributável e improdutiva, diminuindo o grau de utilização e
aumentando a alíquota indevidamente;
3. Comenta sobre o rebanho declarado na DITR, para incluir a área de pastagens que
suporta o rebanho, no que excede as áreas de preservação permanente e reserva
legal e excluindo as áreas de interesse ecológico, aumentando, assim, a área
utilizada na atividade rural, com a exclusão das áreas excedentes de interesse
ecológico declaradas indevidamente na DITR retificadora, incluindo as ARL e APP,
declaradas no CAR e ADA, além do Laudo técnico; que indica essas áreas;
4. Afirma que as áreas de preservação permanente e de reserva legal estão
tempestivamente declaradas tanto no CAR quanto no ADA, desconsiderando o
excedente, que inadvertidamente foi declarado como de interesse ecológico;
5. Cita o Parecer PGFN/CAT/591/2014 com a Nota COSIT no 134/2014, para
corroborar seu entendimento quanto à correção do erro no lançamento previsto
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
6
no art. 149 inciso VIII do CTN, em função de erro de fato não conhecido ou não
provado na ocasião do lançamento;
6. Comenta que o CAR informa reserva legal de 989,5 ha e preservação permanente
57,2 ha, requerendo a inclusão dessas áreas conforme declarado no ADA e CAR,
estando o ADA ora juntado, já requerido na impugnação original, que afirma que o
CAR substitui o ADA, quando na verdade o §4o do art. 17 da Lei no 12.651/2012,
determina que o registro da ARL no CAR desobriga a averbação no registro de
imóvel;
7. Registra que a apresentação de ADA ao IBAMA, também, é obrigatória, o que foi
efetivado e tempestivamente, embora com quantidade maior, devendo ser
ajustado ao CAR;
8. Assevera que, quanto ao VTN, deve ser aceito o indicado pelo Fiscal, no valor de
R$2.947,73/ha, que por um erro de fato foi feita uma avaliação equivocada pelo
técnico, induzindo-o ao erro, só que deve ser considerado sobre a base de cálculo
devida e não conforme foi efetivado pela fiscalização, sem as correções indicadas;
9. Apresenta os seguintes pedidos;
a. Que seja recebido o requerimento em aditamento à impugnação,
reconhecendo os erros de fato causados tanto pela fiscalização quanto pelo
administrado, na forma do Parecer PGFN/CAT/591/2014 com a Nota COSIT
134/2014 mencionados, para correção desses erros, trazendo a situação
fática para a real situação, além das normas legais citadas, em observância
à verdade material;
b. Que sejam aceitas as áreas de reserva legal e de preservação permanente,
como declaradas no CAR, ADA em quantidade menor, Laudo Técnico e
áreas de pastagens compatíveis com o rebanho, conforme extrato do
IAGRO/MS, fls. 85, até o limite permitido, excluídas áreas de APP e ARL;
c. Que seja ajustado o VTN ao apurado pela fiscalização de R$2.947,73/ha;
d. Que seja levado em conta o ITR pago em relação à DITR original,
deduzindo-se do lançamento de ofício decorrente da DITR retificadora;
e. Que o lançamento fique conforme demonstrativo de apuração aqui
apresentado, considerando-se os erros de fato cometidos tanto pelo
contribuinte na DITR retificadora, quanto pela Administração quando do
lançamento de ofício, devidamente comprovados nos autos: área de
preservação permanente de 57,2 ha; área de reserva legal de 989,5 ha;
área com benfeitorias de 31,9 ha e área com pastagens de 6.179,0 ha;
10. Por fim, requer a utilização dos valores pagos antecipadamente, quando da DITR
original, constantes nos sistemas da RFB, apresentando tais valores.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 308 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
7
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo
Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do
ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. Cabe acatar a área ambiental requerida e
(preservação permanente) comprovada com documentação hábil.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe acatar a área
ocupada com benfeitorias comprovada, para efeitos de apuração da área
aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar a área requerida de pastagens e,
em função disso, aplicar a menor alíquota prevista para a dimensão do imóvel.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DA ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
8
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida julgou procedente em parte a impugnação, para
acatar as áreas de preservação permanente de 57,2 ha, com benfeitorias de 0,2 ha e de pastagens
de 6.179,0 ha, comprovadas com documentação hábil, com a consequente redução do VTN
tributável e da alíquota de cálculo para 0,45%, efetuando-se as demais alterações decorrentes,
com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$4.278.679,04 para
R$95.501,76.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 1° da Portaria MF n° 63/2017 que previa a interposição do apelo necessário sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Regularmente intimado, o autuado não apresentou qualquer manifestação.
Em sessão realizada no dia 08 de dezembro de 2022, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.938 (e-fls. 335 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito
constantes do Recurso de Ofício, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a
análise da demanda nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A DRJ ao analisar a documentação posta aos autos chegou a seguinte conclusão:
Em relação à área de pastagem requerida de 6.179,0 ha, não declarada,
cabe esclarecer que, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002,
observado o anexo I dessa mesma Instrução Normativa, conforme previsto
na alínea “b”, V, § 1o, art. 10, da Lei no 9.393/96, a área efetivamente
utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração
do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, que no
caso é de 0,50 (zero cinquenta) cabeça de animais de grande porte por
hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos
termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho
apascentado no imóvel, no decorrer do ano de 2014 (exercício 2015), por
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha
do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos
escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição
de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
9
Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural
contendo informação sobre pecuária, dentre outros.
No caso, o contribuinte apresentou o Extrato do Produtor, emitido pela
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), às fls.
194/207, referente ao ano de 2015, quando o que se procura comprovar é
o apascentamento de animais no ano de 2014 (exercício 2015), contudo,
considerando que o estoque inicial de 2015 é igual ao estoque final de
2014, que é informado com 11.363 cabeças de bovino em 01.01.2015,
adota-se neste Voto, por falta de comprovação, o estoque inicial de 2014
como não existente, para calcular a média do rebanho referente ao ano de
2014, resultado em um rebanho médio comprovado de 5.681 cabeças [(0 +
11.363) / 2]. Essa quantidade média de animais de grande porte (5.681)
comprovada por documento hábil é suficiente para que seja considerada a
área de pastagens requerida de 6.179,0 ha, no ano de 2014 (exercício
2015), observado o índice lotação para pecuária do imóvel, tendo em vista
a legislação de regência da matéria.
Observa-se que o Extrato emitido pela IAGRO para o ano de 2015, porém o ano
objeto do lançamento diz respeito a 2014.
Acontece que, este Colegiado tem o entendimento de que é indispensável para o
deslinde da controvérsia os documentos pertinentes a 2014, sendo impossível
chegar a conclusão que chegou a DRJ apenas com o documento referente ao ano
posterior (2015).
Vale esclarecer que estamos tratando de um Recurso de Ofício, ou seja, não
houve possibilidade após decisão de piso para que a contribuinte instruísse o
processo com a devida prova, até porque as provas acostadas aos autos já foram
suficientes para convicção da autoridade julgadora de primeira instância.
Sendo assim, deve a autoridade preparadora oficiar a Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para que se manifeste e junte o
documento pertinente sobre os animais apensados no referido imóvel para o
exercício em questão, ou seja, referente ao ano de 2014.
Neste diapasão, mister se faz converter o julgamento em diligência com a
finalidade de OFICIAR o Órgão responsável (IAGRO) para que providencie a
juntada aos autos das informações e documentos pertinentes aos animais
apensados no referido imóvel para o ano de 2014 (exercício 2015), por serem
indispensáveis para o deslinde da demanda.
Cabe deixar registrado que, após intimado do resultado da diligência, o
contribuinte pode, inclusive, juntar documentação suplementar que achar
importante para o deslinde da controversa.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, devendo
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
10
ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após o cumprimento da diligência, bem como a intimação do sujeito passivo acerca
da documentação acostada aos autos, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação
e julgamento do Recurso de Ofício.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 63/2017, D.O.U de 10/02/2017 (seção 1, página 12) que previa a interposição do
apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Contudo, a Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14),
revogou a Portaria MF n° 63/2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de
Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 2/2023,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727771/2019-15
11

Fl. 391
DF CARF MF
Original